Tribunal: TJDFT
Processo: 0704722-25.2023.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
DIREITO PENAL E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. GRAVIDADE DO ATO. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra a sentença que absolveu o adolescente da prática de ato infracional análogo ao crime de homicídio tentado (art. 121, § 2o, I, c/c art. 14, II, do CP), aplicando o princípio do in dubio pro reo. O MP requer a reforma da sentença e a aplicação de medida socioeducativa de semiliberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de reforma da sentença absolutória, diante de elementos que indicam que o adolescente não agiu em legítima defesa; (ii) a adequação da medida socioeducativa de semiliberdade, em razão da gravidade do ato e das condições pessoais do representado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legítima defesa, nos termos do art. 25 do CP, exige reação proporcional a uma agressão injusta e iminente. No caso, a agressão inicial (um tapa) cessou, mas o adolescente buscou uma faca, afastando a iminência da ameaça.
4. A desproporcionalidade entre a agressão sofrida e a reação do adolescente — que golpeou a vítima com uma faca após se distanciar e armar-se — não configura legítima defesa.
5. O prontuário médico comprova a gravidade das lesões causadas, incluindo fratura de costela e lacerações em órgãos vitais, reforçando a tese de animus necandi.
6. O adolescente possui histórico de uso de drogas e antecedentes infracionais, fatores que, somados à gravidade do ato, justificam a imposição da medida de semiliberdade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A legítima defesa não se configura quando a reação é desproporcional à agressão sofrida, sendo necessário o uso moderado dos meios de defesa.
2. A aplicação da medida socioeducativa deve considerar tanto a gravidade do ato infracional quanto as condições pessoais do adolescente, inclusive seu histórico social e de infrações.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, I, c/c art. 14, II; CP, art. 25; ECA, art. 112, V.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1917879, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, TJDFT, julgado em 5/9/2024.